Tribunal: STF
Processo: HC 249612
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUÍZO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado por Hamilton Pereira dos Santos Filho, em seu próprio favor, apontando como ato coator a decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 877.130/BA.



    2. O paciente-impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão preventiva determinada no processo nº 0000387-88.2017.8.05.0265, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal de Ubatã/BA. Alega que está preso provisoriamente há mais de cinco anos, desde setembro de 2019. Frisa não haver previsão para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Não juntou documentos.   



    3. Busca a revogação da custódia. 



    É o relatório.



     Decido.  



    4. Pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizada em 22/01/2025, revelou que a 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal concedeu ordem de habeas corpus, em 17/12/2024, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva decretada no âmbito do processo nº 0000387-88.2017.8.05.0265, da Vara Criminal de Ubatã/BA (HC nº 8066062-31.2024.8.05.0000). Não houve, contudo, expedição de alvará de soltura, em razão de o paciente encontra-se preso por outro processo. Eis a ementa do pronunciamento: 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTO EQUIVOCADO DE QUE O RÉU ENCONTRAVA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PACIENTE PRESO ANTERIORMENTE POR OUTRO PROCESSO QUE TRAMITA NA MESMA VARA DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO LEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM, SEM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA (acórdão disponível para acesso público no sítio eletrônico do TJBA; grifos nossos).



    5. Diante da notícia do reconhecimento da ilegalidade da prisão determinada no processo nº 0000387-88.2017.8.05.0265, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, uma vez voltado à idêntica finalidade.



     



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator